Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700700-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS FERNANDO ALVES DE MEDEIROS DECISÃO Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem PJE 0745253-52.2020.8.07.0016, constatei que houve distribuição de Recurso Inominado, e prolação do acórdão ID 104927904, de relatoria da MMa Juíza de Direito Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, suplente do Dr. Almir Andrade de Freitas. Redistribuam-se os presentes autos a MMa Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, titular do gabinete anteriormente ocupado pelo referido Magistrado, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito